Tribunal: TJSP
Processo: 3017150-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição em impugnação ao cumprimento de sentença movido por Usina de Laticínios Jussara S/A. A Fazenda alega prescrição da pretensão executiva, considerando a inércia da parte exequente por

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição em impugnação ao cumprimento de sentença movido por Usina de Laticínios Jussara S/A. A Fazenda alega prescrição da pretensão executiva, considerando a inércia da parte exequente por mais de cinco anos, descontados os períodos de suspensão determinados pelo STF.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão executória está prescrita, considerando os períodos de inatividade e suspensão do processo.
III. Razões de Decidir
3. A prescrição das ações contra a Fazenda Pública é regida pelo Decreto no 20.910/1932, com prazo quinquenal. A execução prescreve no mesmo prazo da ação, conforme Súmula no 150 do STF.
4. A análise das datas revela que a soma dos períodos de inércia totaliza mais de sete anos, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos.
IV. Tese e dispositivo
Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão executória ocorre após cinco anos de inatividade, descontados os períodos de suspensão. 2. A inércia da parte exequente caracteriza abandono da pretensão.
5. Recurso provido. Acolhida a preliminar de prescrição, julgando extinto o cumprimento de sentença. Honorários advocatícios fixados no percentual mínimo do valor da causa.

Legislação Citada:
Decreto no 20.910/1932, art. 1o
Código de Processo Civil, art. 924, inciso V; art. 85, §2o

Jurisprudência Citada:
STF, Súmula no 150